Tribunal: TJPA
Processo: 0805512-85.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805512-85.2024.8.14.0401

APELANTE: ROBSON SANDRO PEREIRA PESSOA

APELADO: ELZA CALDAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

FATO
: Decretadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, determinando o magistrado singular o prazo de 03 anos para sua reavaliação e ressaltando a possibilidade de antecipação deste caso modificação da situação fática ocorra ou caso a vítima se manifeste pela revogação.

Alegação defensiva
: A manutenção das medidas, com prazo para revisão tão extenso, fere direitos do apelante e o princípio da proporcionalidade.

Questão em análise
: A legalidade da decisão singular.

Razão de decidir
: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima e possuem natureza inibitória, tendo validade enquanto perdurar a situação de perigo e para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve alteração do contexto fático e jurídico, já tendo a jurisprudência pacificado o entendimento de que não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas, expondo a mulher a novos ataques, sendo descabida a fixação de um prazo geral para que a reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, devendo ficar a critério do Magistrado de primeiro grau estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado para reavaliação das medidas, sempre ouvindo previamente as partes.

Tese firmada
: Não há ilegalidade no prazo estabelecido pelo magistrado para revisão das medidas protetivas, que poderão ser revistas em prazo anterior ao fixado caso as circunstâncias do caso assim permitam.

Dispositivos legais citados
: Lei nº.
11.340
/2006, art. 19, § 1º, art. 22 e 23; Lei 14.550/2023; CPP, art. 316, § U.

Jurisprudência citada
: Tema Repetitivo nº 1249, do STJ;
STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019; STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON SANDRO PEREIRA PESSOA
, em razão do inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que concedeu medidas protetivas de urgência requeridas pela apelada,
ELZA CALDAS DOS SANTOS,
em seu desfavor.

Conforme os autos, ID 24276940, em 22 de março de 2024, a requerida procurou a Delegacia da Mulher - DEAM, registrou um boletim de ocorrência e requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor, alegando ter sofrido violência psicológica, praticada por meio de insultos e humilhações, pelo ora apelante.

Relatou que convivia há 05 anos com o apelante e que o relacionamento do casal estava conturbado em razão da infidelidade e agressividade dele; que no dia 09/03/2024, o apelante saiu de casa foi morar na casa da mãe, porém ele insiste em continuar mandando na casa, alegando que tem que fazer tudo o que ele quer por ser o chefe da casa.

Que no dia 22/03/2024, por volta das 18:30 horas, chegou do trabalho e o apelante estava na casa e lhe imp
ô
s que o irm
ã
o dele lá ficasse, afirmando que ela teria que o aceitar, o que deu início a uma discuss
ã
o por ela n
ã
o aceitar tal imposição, fato que o apelante não gostou e passou a insultá-la com palavras de baixo calão e xingamentos, além de a ameaçar de ser colocada na rua.

Assim, por não mais suportar tal situação, a reclamada procurou a delegacia e requereu em seu favor medidas protetivas de urgência, que foram deferidas, ID 24276941, sendo determinadas nos seguintes termos:

“Ante o exposto, para proteção da integridade física e moral da vítima, com fundamento nos artigos 19, 22, II, III e V, 23, IV, e 24, II, da Lei 11.340/2006, decreto as seguintes medidas protetivas:

1) Deverá o requerido
ROBSON SANDRO PEREIRA PESSOA
abster-se de se aproximar da vítima, mantendo uma distância mínima de 200 (duzentos) metros;

2) Deverá o requerido
ROBSON SANDRO PEREIRA PESSOA
abster-se de manter contato com vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

3) Deverá o requerido
ROBSON SANDRO PEREIRA PESSOA
abster-se de frequentar a residência da vítima ou outros lugares onde a mesma estiver.

Intime-se o requerido e a vítima, entregando-lhes uma cópia da presente decisão, a qual servirá como mandado.
Cientifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Em ID 24276962, apresentou o ora apelante sua contestação, com pedido de revogação das medidas.

Em ID 24276971, manifestação do Ministério Público pela confirmação da liminar que concedeu as medidas protetivas.

Em sentença, ID 24276972, foram mantidas as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, decisão proferida em 12/06/2024.

Em ID 24276980, embargos de declaração, tendo o MP, em ID 24276985, se manifestado pela flexibilização das medidas.

Em decisão acerca dos embargos de declaração, ID 24276992, o magistrado singular lhe deu provimento para permitir o acesso do ora apelante à residência de sua genitora, que fica no mesmo terreno em que reside a apelada tendo, em decisão de ID 2427703, determinado prazo indeterminado às medidas, afirmando que estas permanecerão até que a vítima não tenha mais necessidade delas ou que estas sejam revogadas a requerimento da parte e após o devido contraditório, fixando o prazo de 03 anos para reavaliação.

Em recurso de apelação, ID 24277013, visa o apelante reforma da decisão singular que decretou medidas protetivas em favor da apelada por prazo indeterminado e sua reavaliação em 03 anos, afirmando, em síntese, que a decisão implica em eternização das restrições impostas e imposição de prazo demasiado longo e desproporcional à reavaliação, afirmando que o STJ firmou tese no sentido de que é ilegal a fixação de prazo longo/
ad eternum
às medidas protetivas e que tal proceder viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo a fixação de prazo de vigência às medidas deferidas, após o qual deverá a vítima ser intimada para manifestação acerca da necessidade de prorrogação.

Afirma que o intervalo de 03 anos para reavaliação é incompatível com o dinamismo das relações pessoais e sociais e ignora a possibilidade de mudanças significativas no contexto fático ao longo desse período, sugerindo a fixação de um prazo mais adequado para a reavaliação das medidas, não superior a 90 (noventa) dias, em conformidade com o princípio da temporariedade e por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois condicionar a revogação ou a modificação das medidas à iniciativa exclusiva da vítima é temerário na medida em que ignora a possibilidade de mudanças fáticas relevantes que podem reduzir ou eliminar o risco inicial.

Em contrarrazões, ID 29355284, requereu a apelada o não provimento do apelo.

Nesta instância superior, ID 30677417, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
ROBSON SANDRO PEREIRA PESSOA
, em razão do inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que concedeu medidas protetivas de urgência requeridas pela apelada,
ELZA CALDAS DOS SANTOS,
em seu desfavor.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

MÉRITO

Pretende o apelante provimento ao seu recurso para que seja reformada a decisão singular que determinou o prazo de 03 anos para reavaliação das medidas protetivas de urgência em seu desfavor deferidas, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei nº. 11.340/06, alegando que tal prazo é demasiado extenso, viola o princípio da razoabilidade,
ignora a possibilidade de mudanças fáticas relevantes que podem reduzir ou eliminar o risco inicial
e que é
dever do Poder Judiciário assegurar que a restrição de direitos se mantenha apenas enquanto comprovadamente necessária, sob pena de tornar as medidas ilegais e arbitrárias, sugerindo que o prazo de reavaliação passe a ser de 90 dias, nos termos do § U, do art. 316, do CPP, ou no máximo por 06 meses, por se mostrar estes mais cabíveis ao caso.

Entendo que não deve ser dado provimento ao apelo.

Do que colacionado aos autos, tem-se que o apelante teve contra si deferidas medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, sendo posteriormente proferida sentença que determinou sua manutenção pelo prazo de 03 anos, prazo em que ocorrerá a reavaliação das medidas, podendo este ser alterado caso a vítima manifeste interesse em sua revogação, tendo esta sido ouvida e se manifestado pela manutenção da sentença, de onde se deflui que ainda existente seu receio na revogação da decisão em razão

do risco a que se sente exposta e, de acordo com a jurisprudência pátria, as medidas protetivas de urgência destinadas à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica podem ter validade por tempo indeterminado, não sendo necessário ao seu decreto sequer a elaboração de boletim de ocorrência, inquérito criminal ou ação penal, e devem persistir enquanto a situação de perigo durar, só podendo serem revogadas após a oitiva da vítima que, neste caso, requereu sua manutenção.

Em decisão proferida em 13 de novembro de 2024, a 3ª Seção do STJ, decidiu que as medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica devem ser mantidas por tempo indeterminado, enquanto houver risco à segurança da vítima, fixando teses essenciais para dirimir controvérsias, considerando a necessidade de assegurar a proteção efetiva a mulheres em situação de violência, nos termos da Lei 14.550/2023, pois segundo o entendimento firmado, foi uma opção do legislador, ao alterar a Lei Maria de Penha, não subordinar as cautelares a procedimentos principais, nem correlacionar sua duração ao resultado desses processos, sendo aprovadas as seguintes teses:

1)
As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo indeterminado;

3)
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

4)
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. A vítima deve ser intimada com a decisão do juiz.

Não se observa, portanto, qualquer ilegalidade na decisão singular que determinou o prazo de 03 anos para reavaliação das medidas protetivas decretadas uma vez que o entendimento firmado é no sentido de que estas devem ser fixadas por prazo indeterminado e, por conseguinte, não estão submetidas a prazo de revisão, podendo esta ocorrer a pedido do interessado quando efetivamente constatada a inexistência de situação de risco, não se configurando no caso em apreço qualquer arbitrariedade ou violação de direitos do apelante, pois se alteradas as circunstâncias que deram origem à decretação das medidas, poderá a própria vítima, ou o apelante na condição de interessado, requerer sua revisão, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade da medida e do prazo determinado à sua revisão.

Imperioso ressaltar que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, nos termos do que firmado no Tema Repetitivo nº 1249, é impossível a fixação de prazo predeterminado à vigência das medidas, podendo a reavaliação acerca da necessidade destas ocorrer, mas não de forma periódica ou obrigatória como almeja o apelante na medida em que tal proceder efetivamente gera revitimização, não havendo, portanto, como se aplicar o que previsto no art. 316, §U, do CPP, ou o prazo de 06 meses sugerido, pois ilegal não foi o prazo pelo magistrado singular determinado - de 03 anos à revisão das medidas, mas a própria fixação de tal prazo que, como visto, há que ser indeterminado, devendo as medidas perdurarem enquanto a situação de risco persistir, só podendo ocorrer sua revogação após a oitiva da vítima, a quem visa a medida proteger.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial . Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo . A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art . 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques . 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9 . Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6.
º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23.

4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.

8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).

Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.

9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Acerca do pleito, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“...cumpre destacar que, nos termos do artigo 19, § 6º, da Lei Maria da Penha e conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1249 pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar de se tratar de providência cautelar de natureza preventiva, voltada à salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima, a qual deve prevalecer enquanto perdurar o risco à sua segurança, o período de duração das medidas protetivas de urgência não pode ser quantificado, de antemão, de forma que a inexistência de prazo fixo para sua duração decorre justamente da necessidade de assegurar proteção contínua e eficaz, considerando-

se que o perigo não cessa automaticamente com o decurso do tempo, mas sim com a cessação da situação de risco.

Destaque-se, ainda, que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a revisão periódica não se submete a prazo obrigatório, devendo a reavaliação, de ofício ou a pedido do interessado, ser promovida tão somente quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco e desde que precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

(...)

Portanto, no caso em questão, constata-se que as medidas previstas na Lei n.º 11.340/2006 devem ser mantidas por prazo indeterminado, não sendo necessário fixar prazo específico para reavaliação das medidas, em vista do propósito de preservar a integridade física e psicológica da vítima.”

Da análise dos fatos narrados nos autos não se observa a necessidade de revogação ou alteração do prazo estipulado pelo Juízo, não se observando ilegalidade na medida ou violação a qualquer direito do apelante que, como já relatado, poderá a qualquer tempo requerer a revisão da decisão desde ocorra alteração fática e que se proceda a oitiva da vítima, razão pela qual tenho por manter a decisão que deferiu as medidas protetivas impostas em desfavor do apelante nos termos em que proferida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro

de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025